Tribunal: TJMT
Processo: 1032883-29.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1032883-29.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Peculato, Peculato]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), WENDELL DE PAULA METRAN - CPF: 794.958.181-68 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito penal militar e processual penal. Revisão criminal. Peculato militar. Fraude em abastecimento de viatura policial. Prova nova
insuficiente. Materialidade e autoria comprovadas. Improcedência do pedido revisional.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal ajuizada por policial militar condenado à pena de três anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de peculato previsto no art. 303 do Código Penal Militar. O revisionando
, em concurso de agentes com um funcionário do posto de combustíveis conveniado com o poder público,
foi flagrado realizando fraude em abastecimento de viatura oficial, registrando 50 litros de gasolina quando o tanque continha apenas 31,9 litros de etanol, apropriando-se da diferença em proveito próprio. Postula a rescisão da condenação com fundamento em fragilidade probatória e apresenta laudo pericial grafotécnico como prova nova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prova nova apresentada pelo revisionando possui aptidão para desconstituir o conjunto probatório que fundamentou a condenação, especialmente quanto à materialidade delitiva e à autoria do crime de peculato mediante fraude em abastecimento de combustível.

III. Razões de decidir

3. A prova nova apresentada limita-se à análise grafotécnica de cupons de abastecimento anteriores ao fato objeto da condenação, não guardando pertinência com o episódio específico que ensejou a prisão em flagrante e a condenação do revisionando.

4. A materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada pelo laudo pericial que constatou a divergência entre o combustível registrado no sistema e o efetivamente abastecido, corroborado pela prisão em flagrante realizada durante operação de campana policial.

5. A autoria encontra-se solidamente comprovada pela confissão judicial do coautor João Paulo do Nascimento Lima, que detalhou o esquema fraudulento e confirmou a participação do revisionando, além do depoimento do investigador de polícia que presenciou a execução do crime.

6. O dolo específico de causar prejuízo ao erário público manifesta-se inequivocamente na conduta de registrar quantidade e tipo de combustível diversos dos efetivamente fornecidos, com apropriação da diferença pecuniária em benefício próprio.

7. A revisão criminal não se presta a funcionar como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria probatória exaustivamente analisada nas instâncias ordinárias, exigindo-se a demonstração de erro judiciário manifesto ou a apresentação de prova nova com efetiva capacidade de alterar o quadro fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Revisão Criminal julgada improcedente. Condenação mantida.

Tese de julgamento:

"1. A apresentação de laudo pericial grafotécnico que analisa documentos não relacionados ao fato específico objeto da condenação não configura prova nova apta a desconstituir o conjunto probatório que demonstrou a materialidade e a autoria do crime de peculato. 2. A condenação fundamentada em prisão em flagrante, laudo pericial conclusivo sobre a divergência entre combustível registrado e efetivamente abastecido, confissão judicial do coautor e depoimento de testemunha presencial não pode ser rescindida quando a prova nova apresentada não possui pertinência temática com o episódio delitivo apurado."

Dispositivos relevantes citados:
CPM, art. 303; CPP,
arts
. 621, III, 622, parágrafo único, e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
RvCr
1027946-73.2025.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 19/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR)

Ilustres membros da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Wendell de Paula
Metran
, com fundamento no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, em face do Acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste
eg
. Tribunal de Justiça que, nos autos da Apelação Criminal n. 0004815-14.2012.8.11.0042, desproveu o recurso interposto pela defesa, mantendo a condenação do requerente pela prática do delito tipificado no art. 303 do Código Penal Militar (peculato), com pena privativa de liberdade fixada em 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Na
inicial
registrada sob o ID 316587394, o
revisionando
postula a procedência da ação, almejando a rescisão do édito condenatório e sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a condenação se fundamentou em elementos probatórios frágeis, notadamente no depoimento de corréu confesso, registros eletrônicos de abastecimento e em presunções quanto à habitualidade da fraude.

Sustenta que o corréu possuía interesse direto em reduzir sua responsabilidade, que o sistema de abastecimento apresentava falhas técnicas e que o acusado negou ter agido com dolo.

Apresenta como prova nova o Laudo Pericial n. 2.9.2012.7111-01, elaborado pela POLITEC/MT, que analisou 19 cupons fiscais de abastecimento, concluindo que apenas três documentos (9, 10 e 11) apresentavam semelhanças sugestivas com a assinatura do acusado, enquanto a maioria dos documentos não permitia posicionamento categórico quanto à autoria, fragilizando, segundo alega, a materialidade da acusação.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da ausência de dolo específico e a desclassificação da conduta para infração de natureza meramente administrativa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência
da Ação Revisional, no parecer registrado sob o ID 322534399, sustentando que a causa de pedir – absolvição por ausência de provas suficientes – já foi exaustivamente analisada no v. Acórdão que julgou a Apelação Criminal n. 0004815-14.2012.8.11.0042, oportunidade em que a Terceira Câmara Criminal, por unanimidade, manteve
incólume
a sentença hostilizada.

Assevera que a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo Laudo Pericial (ID 36658483), relatório complementar, comprovante de abastecimento e vales combustível encontrados na posse do acusado, além da prova oral colhida durante a instrução processual.

Destaca que o peticionário não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre o qual se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como substitutivo de recurso próprio, o que não é admissível à luz da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR)

Ilustres membros da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, na forma do
s

art
s
.
621, III, e
62
2
,
parágrafo único,
ambos
do CPP, admito o processo e julgamento da presente ação revisional
.

O revisionando
Wendell de Paula
Metran
foi denunciado, processado e ao final, condenado pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, Especializada da Justiça Militar do Estado de Mato Grosso, à pena de
03 anos de reclusão, em regime inicial aberto
, pela prática do crime militar impróprio tipificado no art. 310 do CPM.

Confirmou-se que, no dia 23 de agosto de 2011, por volta de 11h30min, no posto de combustíveis
Amazônia
, localizado na avenida Miguel Sutil,
Wendell
praticou o conhecido esquema de fraude de abastecimento de viatura policial, que consistia em abastecer determinada quantidade de combustível em posto credenciado pelo Estado e registrar um volume maior, com apropriação da diferença em proveito próprio.

A sentença condenatória, ratificada no acórdão lavrado na apelação criminal 0004815-14.2012.8.11.0042, julgado pela c. 3ª Câmara Criminal sob a relatoria do Des. Juvenal Pereira da Silva, em sessão realizada no dia 13/5/2020, amparou-se na
confissão
judicial
delatória
do
funcionário do posto,
João Paulo do Nascimento Lima
, que confirmou a veracidade da acusação e imputou a coautoria ao revisionando
. Calçou-se, ainda, na divergência aferida no
laudo pericial 02-05-002025/2011
(ID 316595381, p. 112/119), e nos depoimentos prestados pelo investigador de polícia
Pedro Paulo Motta Mello
, tanto na fase inquisitorial como em Juízo, além de outras evidências processuais circunstanciais.

Com efeito, consta que
o gerente de Qualidade do Grupo Amazônia de Petróleo,
Rogério Mendes Guerra
, descreveu em seu depoimento inquisitorial (ID 316595378, p. 35/36) ter identificando a presença de fraude no abastecimento de viaturas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, diante da incompatibilidade de
valores de combustível existente e valores lançados nos relatórios de fechamento do turno do funcionário
João Paulo do Nascimento Lima
, razão pela qual comunicou o fato à autoridade policial da Delegacia Fazendária de Cuiabá e avisou o funcionário
Luiz Ronaldo da Cruz Benites
(ouvido
apenas na fase inquisitorial,
ID 316595378, p. 37/38) sobre essa suspeita, determinando que ele monitorasse os passos de João Paulo.

Com
e
feito, acionado o investigador de polícia
Pedro Paulo de Motta Mello
para investigar os fatos, ele promoveu campana no local do posto de combustíveis mencionado na denúncia (conforme depoimento prestado na fase inquisitorial, ID 316595378, p. 35/36
, ratificado em Juízo, ID 316595381, p. 184
), sendo que, no dia 23 de agosto de 2011,
observou quando o revisionando chegou conduzindo a viatura policial VW Gol, placas NJE-8826, abasteceu-a e passou o cartão de abastecimento na máquina, momento em que foi surpreendido pela ação do investigador de polícia, que, juntamente com sua equipe, abordou o policial militar
.

D
epois de verificar que o valor cobrado correspondia a 50 litros de
gasolina
e o tanque do automóvel só continha
31
,
9
litros de
etanol
, deu-lhe voz de prisão em flagrante delito sob acusação da prática do crime de peculato, em concurso de agentes com o funcionário
João Paulo do Nascimento Lima
, também preso na ocasião, encaminhando-os para as devidas providências.

A perícia técnica realizada a partir do laudo n. 02-05-002025/2011 (ID 316595381, p. 112/119), após análise
entre o que descrevia o comprovante de abastecimento
e o
tipo e quantidade de combustível que continha o
tanque d
a

viatura policial
, concluiu que, no cotejo da quantidade e espécie de combustível cobrados
pelo frentista
(50 litros de gasolina) com a quantidade e espécie de combustível encontrados no tanque (
31,9
litros de etanol), o revisionando teria se apropriado de pelo menos R$95,49, salientando ainda que, através dos comprovantes e movimentações de abastecimentos por nome do motorista e placas das viaturas, o
revisionando teria aplicado a mesma fraude em outras oportunidades anteriores.

O depoimento do investigador de polícia e a conclusão pericial são considerados no acórdão invectivado, no seguinte trecho:

“
Aliás, corroborando com a alegado, constata-se que apesar do
referido comprovante de abastecimento atestar um abastecimento na quantia de 50 litros de gasolina, foi comprovado a existência de apenas 31,9 litros de etanol

no tanque de combustível do veículo, conforme conclusão do laudo pericial juntado aos autos (id. 36658483), o que evidência a prática do crime sob qual o recorrente foi imputado.

Nesse sentido, o investigador de polícia responsável pela prisão em flagrante do apelante,
Pedro Paulo Motta Mello
, quando inquirido em fase investigativa sobre os fatos, esclareceu que estava realizando uma investigação para apurar eventual participação de um policial civil em esquema de combustível e que segundo a denúncia, um policial realizava o abastecimento da VTR, contudo no cartão de abastecimento era registrado o abastecimento de quantia superior ou de combustível diferente, de modo que o frentista repassava a diferença em moeda ao referido policial. Prossegue esclarecendo que as investigações apontaram que o esquema era na verdade realizado por um policial militar, sendo que o conduzido (apelante) ficou identificado como o autor do delito em tela.

Que no dia dos fatos montou uma campana no estacionamento do posto de combustível Amazônia 11, quando o apelante chegou no posto com um veículo caracterizado da polícia militar e encostou na bomba de etanol, sendo atendido pelo então corréu João Paulo, o qual abasteceu o veículo, dirigindo-se posteriormente ao balcão do posto para passar o cartão de abastecimento na máquina. Neste momento “
a equipe estava monitorando o abastecimento com notebook, via on-line no sistema de abastecimento do Estado; Que embora o conduzido SD/PM METRAN tenha abastecido a VTR com 22,76 litros de combustível etanol, o sistema acusou o abastecimento de 50 litros de combustível gasolina
; Que o conduzido
Sd
PM METRAN entrou na VTR, momento em que foi abordado pelo condutor da equipe, lhe dando voz de prisão em flagrante; Que a VTR foi revistada na presença da Corregedoria da PM,
sendo encontrados dois tickets de abastecimento
” (id. 36655496).

Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o investigador de polícia ratifica integralmente suas declarações outrora prestadas (id. 36659492) confirmando que estava na ocorrência, e que foi
constatado que a quantidade de combustível no tanque do carro era incompatível ao que estava registrado na bomba
; confirma também que as informações chegaram ao delegado o qual determinou a diligência, razão pela qual foram até o local aguardar a chegado do veículo que estaria sendo feito este abastecimento, momento em que aduziu:

“nós ficamos desde as 05h da manhã esperando esse carro aparecer, o carro apareceu, nós fomos até o posto, o Delegado solicitou o ticket do abastecimento do veículo/o, foi na direção do posto e perguntou da bomba, daquela bomba quanto tinha sido abastecido, o que já deixava c/aro, no canhoto de abastecimento da maquininha já saiu, por exemplo 40 litros, mas da bomba saiu, por exemplo, uns 20. Não estou afirmando que foram esses valores, mas foi por aí. E/e foi encaminhado para a Delegacia, a Corregedoria da
Policia
Militar se encontrava no local, acompanhou até a delegacia. Posteriormente nós pegamos o veículo, levamos até a INTERCAR, que na época atendia o Estado, dos carros lotados, a INTERCAR retirou o tangue, na presença de um perito da POLITEC e foi constatado que não tinha 40 litros no tangue” (id. 36655496)
”
(ID 316595386, p. 12/14).

A informação contida na perícia
, em especial,
é impugnada pela defesa do revisionando, que anexou à presente revisão criminal o
laudo pericial n.
2.9.2012.7111-01
, apresentado nos presentes autos como
prova nova
e lavrado a pedido do próprio condenado pela Coordenadoria de Perícias Internas da Politec/Cuiabá
.

Tal perícia técnica
, por sua vez,
apenas
concluiu
não ter sido possível atestar com segurança que a maioria das rubricas lançadas nos cupons de abastecimento da empresa vitimada, tenham sido lançadas pelo revisionando
(ID 316595359),
o que, de acordo com a defesa,
fragiliza
ria
a acusação.

Ainda de acordo com o que foi expressado na inicial da presente revisional, o laudo 02-05-002025/2011
(anexo ao ID 316595381, p. 112/119)
constatou a impossibilidade de aferir com precisão a quantidade real de combustível abastecido na viatura policial, havendo divergência entre registros eletrônicos e comprovantes manuais, além de apresentar “
inconsistências técnicas
” acerca da vantagem ilícita obtida
e a proporção exata de gasolina e etanol, concluindo, ao final, que não haveria prova do dolo específico e de prova cabal do prejuízo sofrido pelo Estado de Mato Grosso, de modo a exigir a convolação da condenação em absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

A despeito dos fatos e argumentos alegados pela defesa, o novo laudo pericial anexado à revisão criminal cinge à estrita análise da comparação grafotécnica dos cupons de abastecimento anexados à ação penal primitiva, os quais, de acordo com a defesa, fragilizariam a tese de que a fraude foi cometida em mais de uma oportunidade.

Contudo, nem a denúncia, tampouco a sentença ou o acórdão, sinalizam a ocorrência do
concurso de crimes
, estando a acusação
adstrita
ao que foi
especificamente
constatado no abastecimento realizado no dia 23 de agosto de 2011, por volta de 11h30min, no posto de combustíveis
Amazônia
, localizado na avenida Miguel Sutil
.

Sobre o referido fato,
o laudo pericial 02-05-2025/2011 aferiu que, embora o registro contábil constasse o abastecimento de 50 litros de
gasolina, o tanque da viatura, submetido à avaliação pericial
após a prisão em flagrante do revisionando
, apresentou apenas 31,9 litros de etanol, de modo que a identificação de dúvida sobre a identidade de quem assinou os comprovantes de abastecimento dos dias anteriores se caracteriza como dado absolutamente irrelevante para o deslinde da causa.

Ora, o revisionando foi preso em flagrante delito após utilizar o cartão de abastecimento fornecido pela corporação militar para pagar por 50 litros de gasolina, e ser verificado que no tanque de combustível só havia
31
,
9
litros de etanol, prova clara e cabal de que o posto cobrava por combustível que não havia vendido para o Estado de Mato Grosso, cuja diferença de valor
, de pelo menos R$95,49
, de acordo com o que foi
confirmado
pelo codenunciado
João Paulo do Nascimento Lima

desde a fase inquisitorial (ID 316595378, p. 46/48) e ratificado em Juízo
(ID
316595381, p. 184)
, era repassado para o revisionando, em proveito próprio.

Vide, a respeito, a transcrição do referido depoimento, no acórdão invectivado:

Em sede policial,
João Paulo Nascimento
, confessando a
pratica
do delito em coautoria com o ora apelante, aduziu que no dia fatídico abasteceu o veículo do policial em qualidade e quantidade diferente do que registrou cartão de abastecimento do Estado, sendo que tal prática, acordada entre ambos, já ocorria há algum tempo. Vejamos:

“Que perguntado ao interrogado em relação aos fatos referente ao abastecimento da viatura NJE 8826, a qual possui como condutor o soldado PM/MT Wendell de Paula
Metran
, tem a esclarecer que, na data de hoje, por volta das 10:00hrs, realizou o abastecimento do citado veículo, com etanol, na quantidade de 22, 76 litros, conforme relatório do sistema ora juntado aos autos, e que ao passar o cartão da SAGNEWS para registrar o abastecimento registrou o abastecimento de 50 litros de gasolina, que tudo
isso foi realizado de comum acordo com o Policial Militar Wendell, ficando combinado entre ambos que posteriormente o Policial Militar Wendell passaria para pegar a quantia aproximada de R$ 40,00 (quarenta) reais, que poderia ser pago em espécie ou em tickets (vale combustível), como os dois valores apreendidos no citado veículo e exibidos ao interrogado nessa oportunidade
; Que perguntado ao interrogando a quanto tempo essa fraude vinha ocorrendo, respondeu que isto vinha ocorrendo a aproximadamente 20 ou 25 dias atrás, e começou da seguinte forma,
que o Policial Militar Wendell fez a proposta ao interrogando, que ao abastecer a viatura Policial que se colocasse a menos e passasse a mais no cartão de abastecimento do Estado
que a cada cinco dias o Policial Militar Wendell comparecia ao posto para ser executada a transação, e depois o Policial Militar Wendell passava para pegar o dinheiro ou vale-combustível, que da quantia que era desviada o interrogado ficava com uma pequena parte, que isto dependia do valor que era arrecadado (
...)” (id. 36655498).

Em juízo, ratificando o depoimento prestado alhures, João Paulo Nascimento confirma a narrativa descrita na inicial acusatória, aduzindo que no dia dos fatos abasteceu etanol no lugar da gasolina propositalmente, e que para isso recebia em troca uma certa quantia (Id. 36659492)
” (
trecho do acórdão,
ID
316595386, p. 11/12).

Ainda que a defesa tente tisnar de inconclusivos os exames periciais com a apresentação de um outro exame pericial, essa prova “nova” (assim compreendida aquela que não foi analisada pelo Juízo de origem e tampouco pelo tribunal) não impacta de qualquer modo na aferição da
materialidade e da autoria delitiva
, tirada sobretudo das evidências de prova oral, circunstancial e pericial, como visto alhures.

Assim, conforme depoimento judicial do investigador de polícia
Pedro Paulo de Motta Mello
, o revisionando foi pilhado em flagrante delito passando o cartão corporativo de abastecimento no posto de combustíveis sem colocar o tipo (gasolina) e nem a quantidade (50 litros) de combustível que alegou ter adquirido
da empresa
(conforme laudo pericial anexo ao ID 316595381, p. 112/119), apoderando-se
, em proveito próprio,
da diferença de valor (conforme
noticiado no
depoimento
judicial
do funcionário do posto), superior a R$95,49, já que
não foi possível aferir
a quantidade de
etanol que já estava no tanque naquela ocasião antes do abastecimento
.

O dolo específico de causar
prejuízo ao erário
e a tipicidade do crime previsto no art. 303 do CPM
est
ão
devidamente comprovado
s
nas provas produzidas, de modo que a prova nova
apresentada
não tem a capacidade de
elidir os elementos de prova acusatória já formalizados e analisados
anteriormente
na Apelação Criminal n. 0004815-14.2012.8.11.0042, da 3ª Câmara Criminal, não havendo, pois, margem para a absolvição ou desclassificação reclamados na inicial.

No mesmo sentido,
verbis
:

“O requerente não apresentou qualquer fato novo ou prova nova que justificasse a excepcional relativização da coisa julgada material por meio da revisão criminal.”
(TJMT,
RvCr
1027946-73.2025.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, relator Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 19/02/2026, DJE 26/02/2026).

Ante o exposto, com o parecer
,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação revisional ajuizada em prol de
Wendell de Paula
Metran
, mantendo
incólume
a r. condenação invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026